Tribunal: TJMT
Processo: 1005661-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005661-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ALTAIR BAGGIO - CPF: 088.759.609-68 (AGRAVADO), MARA RITA DUDEQUE BAGGIO - CPF: 668.127.981-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 387.162.752-68 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), ESPIRAL - PROJETOS E SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.424.563/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ARTIGO 85, PARAGRAFO 8, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1.265 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. PERCENTUAL DE 1% DO VALOR DA CAUSA. COMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que, em Agravo de Instrumento, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 37.934,08 (trinta e sete mil novecentos e trinta e quatro reais e oito centavos), fixados por equidade nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. Saber se o valor fixado a título de honorários advocatícios por equidade viola o disposto no Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça e se contraria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos honorários advocatícios por equidade não se sujeita aos percentuais previstos no Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, que trata de honorários fixados sobre o valor da causa, proveito econômico ou condenação em demandas de elevada expressão econômica.

4. O percentual de 1% (um por cento) do valor da causa previsto no Tema 1.265 aplica-se apenas quando o valor da causa, proveito econômico ou condenação corresponde a 100.000 (cem mil) salários mínimos, situação não verificada no caso concreto.

5. A fixação equitativa de honorários advocatícios observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os critérios do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, não estando vinculada às faixas percentuais do § 3o do mesmo dispositivo.

6. O valor arbitrado reflete com exatidão e coerência a remuneração devida ao trabalho técnico desenvolvido pelos causídicos dos recorrentes, que obtiveram êxito na demanda originária a partir de teses sólidas.

7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade em valores compatíveis com a complexidade da causa e os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"A fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do artigo 85, parágrafo 8, do Código de Processo Civil, não se sujeita aos percentuais previstos no Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os critérios do artigo 85, § 2o, do mesmo diploma legal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, § 2o, § 3o e § 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.265, REsp 2.097.166/PR; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1035490-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7/11/2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1005661-23.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
ALTAIR BAGGIO

MARA RITA DUDEQUE BAGGIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 320631855, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Altair Baggio
e
Mara Rita Dudeque Baggio
, no intuito de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 37.934,08 (trinta e sete mil novecentos e trinta e quatro reais oito centavos), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, dispõe que o disposto na Recurso Repetitivo de Tema 1.265 não foi seguido na decisão, uma vez que a verba honorária foi fixada em 1% (um por cento) do valor da causa, porquanto, em contradição ao disposto no repetitivo.

Registra, também, que, o valor arbitrado é muito elevado, e se encontra em descompasso com a jurisprudência deste Sodalício, a corresponder a valor que contraria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Defende, então, a reforma da decisão objurgada, no intuito de que a verba honorária seja reduzida.

Os recorridos, no ID no 327841375, apresentam contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 320631855, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Altair Baggio
e
Mara Rita Dudeque Baggio
, no intuito de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 37.934,08 (trinta e sete mil novecentos e trinta e quatro reais oito centavos), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Assim como registrado no relatório, a única questão a ser verificada neste momento é com relação ao valor excessivo dos honorários advocatícios.

Pois bem.

É certo que, a decisão objurgada seguiu o exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no momento do julgamento do REsp 2.097.166/PR, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, a seguir com o Tema 1.265.

A circunstância de o valor fixado a título de honorários advocatícios corresponder a 1% (um por cento) do valor da causa, não corresponde à violação ao disposto.

Isto se dá, pois, como bem mencionado pelo recorrente, o percentual mencionado corresponde às demandas em que o valor da causa, proveito econômico, ou condenação, corresponde a 100.000 (cem mil) salários-mínimos, o que está muito distante da realidade fática.

A utilização de percentuais para a fixação equitativa, ainda que não diretamente, serve justamente para criar coerência entre as causas, uma vez que não seria correto proceder ao arbitramento com valores pautados em critérios meramente pessoais.

É certo que, a fixação equitativa não possui critérios, que não os princípios balizadores da proporcionalidade e razoabilidade, no entanto, na demanda originária, a partir de teses sólidas foi possível perceber o êxito dos recorrentes.

O referido trabalho deve ser recompensado, como estipula o Código de Processo Civil.

Neste sentido, não se evidencia qualquer irregularidade, ou ilegalidade, na fixação realizada, já que foram utilizados parâmetros diferentes do usual, qual seja, as faixas correlatas do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Destarte, avaliou-se os critérios do § 2o do mencionado dispositivo, e se chegou à conclusão de que a verba honorária, no patamar fixado, reflete com exatidão e coerência o valor devido ao causídico dos recorrentes.

Para que não sopesem dúvidas, veja-se o entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÓCIO RETIRADO ANTES DOS FATOS GERADORES. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

[...]

8. Assim, a verba honorária deve ser fixada por equidade, em montante compatível com a complexidade da causa e os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, para fixar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento:

“
[...]
2. Quando a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão do corresponsável, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC.”

(N.U 1035490-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/11/2025, Publicado no DJE 7/11/2025).

Nestes termos, não há que se falar em violação ao disposto no Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a verba honorária foi fixada por equidade (R$ 37.934,08 – trinta e sete mil novecentos e trinta e quatro reais oito centavos), e dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, a manter incólume a decisão monocrática exarada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025